Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CANCELAMENTO PARCIAL DO CONTRATO. NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou a tese de excesso de execução em cobrança decorrente de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, sustentando a parte apelante que o contrato havia sido denunciado, com a exclusão de seis dos sete beneficiários originalmente vinculados, não subsistindo obrigação quanto à integralidade da cobrança. Pleiteia-se ainda o reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários, com consequente inversão do ônus da prova; (ii) apurar se houve excesso de execução em razão de cancelamento parcial do contrato de plano de saúde, com exclusão de alguns beneficiários, e a eventual subsistência de obrigação remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde que não sejam de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo admitida sua incidência em contratos celebrados entre pessoas jurídicas quando comprovada a vulnerabilidade de uma das partes.
4. A presença de apenas sete vidas no contrato, com indícios de desequilíbrio na relação entre as partes, justifica a aplicação da teoria finalista mitigada e, portanto, do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
5. A inversão do ônus da prova, deferida em decisão anterior, vincula a estrutura da instrução probatória e não pode ser revogada na sentença sem reabertura da instrução, sob pena de cerceamento de defesa. Contudo, no caso, a parte recorrida declarou não ter interesse na produção de novas provas, afastando a alegação de nulidade processual.
6. O contrato previa sete beneficiários, mas a denúncia comunicada em 08/05/2023, com ciência da operadora em 09/05/2023, abrangeu apenas cinco, não sendo comprovada a exclusão formal de um dos beneficiários, razão pela qual o contrato permaneceu vigente em relação a este.
7. Demonstrado excesso de execução na fatura com vencimento em 20/05/2023, devendo ser reconhecida a obrigação limitada ao valor de R$2.044,59, correspondente à permanência do beneficiário não excluído. Já a cobrança vencida em 06/08/2023 é devida, pois não há prova de cancelamento integral.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 6o, VIII; CPC, art. 1.013, §3o, II; RN ANS no 561/2022, arts. 6o, §3o, e 7o, §§1o e 3o; RN ANS no 412/2016, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.137.152/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 15.04.2019; STJ, REsp 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022.

(jp)